Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007352-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Legitimidade para a Causa, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MILTON NUNES BRANDAO - CPF: 702.025.721-61 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – INSTRUMENTO DE CESSÃO PARTICULAR DE DIREITOS JUNTADO AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE NOTA PROMISSÓRIA QUE NÃO TORNA O PROCESSO EXECUTIVO NULO -
TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. NULIDADE DOS TÍTULOS NÃO VERIFICADA
– EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVA – DEFESA QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Possui o exeqüente legitimidade ativa para a presente ação existindo nos autos o instrumento de Cessão Particular de Direitos (id no 14285748), tornando-se a instituição financeira

credora do Consorciado.

A ausência
da nota promissória aos autos não torna o processo executivo nulo, já que a execução encontra-se aparelhada com o Contrato de Abertura de Crédito em Alienação Fiduciária (Id n.14285748-2 a 14285748-4), emitida e devidamente assinada pelo Executado e por 2 (duas) testemunhas, de modo que se trata de título autônomo e que atende os requisitos mínimos necessários exigidos por leis, nos termos do art. 784 do CPC.

Tratando-se de Contrato de Crédito com Alienação Fiduciária devidamente acompanhado com a planilha de débito e encargos financeiros demonstrando o valor da obrigação, autoriza-se o prosseguimento da marcha executiva, não havendo que se falar em nulidade da execução.

O executado quando assinou o contrato tomou ciência do valor total do crédito que estaria contratando e do valor a ser adimplida.

Como sabido, a exceção de pré-executividade é um incidente processual de caráter excepcional, construído pela doutrina e jurisprudência e que tem por finalidade impedir o prosseguimento de execução que não atenda aos requisitos legais necessários. Por dela, pode o devedor arguir matérias de ordem pública que poderiam ser analisadas de ofício pelo juiz, como as condições da ação e a nulidade do título exequendo, desde que

já exista prova pré-constituída do direito alegado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020